Tribunal: TJPA
Processo: 0046253-35.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046253-35.2012.8.14.0301

APELANTE: LAURA ANDREA FACUNDO VIANA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0046253-35.2012.8.14.0301
.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
LAURA ANDREA FACUNDO VIANA
.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA N. 15.650
.

HAROLDO SOARES DA COSTA – OAB/PA 18.004.

AGRAVADO(S):
BANCO BMG S/A
.

BANCO DAYCOVAL S/A
.

ADVOGADO(S):
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE nº 23.255
.

ADVOGADO:
WAGNER AUGUSTO BUSS – OAB/MT nº 12.628-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CORRESPONDÊNCIA À TAXA MÉDIA DO MERCADO. VALIDADE DA CLÁUSULA. COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E TARIFA DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. ALEGAÇÕES NÃO SUSCITADAS NA APELAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de agravo de interno em apelação cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada, e
aplicar multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, §4º, do CPC, em desfavor da agravante
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – N.º 0046253-35.2012.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/ PA
.

AGRAVANTE:
LAURA ANDREA FACUNDO VIANA

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA N. 15.650

HAROLDO SOARES DA COSTA – OAB/PA 18.004.

AGRAVADO(S):
BANCO BMG S/A

BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO(S):
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE nº 23.255

DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - OAB/PA 24532-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
LAURA ANDREA FACUNDO VIANA,
contra a decisão monocrática deste relator (Id. 3060593) que
conheceu e negou provimento
ao apelo, a fim de manter a sentença que
julgou improcedentes os pedidos da ação revisional.

Nas
razões do interno (Id. 3230997),
a Agravante alega, em síntese, que os juros remuneratórios aplicados na hipótese dos autos não corresponderiam à taxa média de juros do mercado. Além disso, aduz a existência de precedente obrigatório do STJ a referendar a abusividade de cobrança de taxa de serviços de terceiros, bem como sobre o descabimento da cobrança de tarifa de registro e avaliação.

Ambos agravados apresentaram contrarrazões ao interno (Ids. 3335043 e 3360792), pugnando pelo manifesto desprovimento do recurso e manutenção do
decisum
monocrático.

Os fundamentos do agravo interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 12 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CORRESPONDÊNCIA À TAXA MÉDIA DO MERCADO. VALIDADE DA CLÁUSULA. COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E TARIFA DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. ALEGAÇÕES NÃO SUSCITADAS NA APELAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca alterar a conclusão exarada na decisão monocrática que afastou a nulidade por cerceamento de defesa e reconheceu a validade da cláusula de juros remuneratórios, considerando que a taxa de juros aplicada correspondeu à média do mercado.

Na decisão agravada, sobre os juros remuneratórios, registrou-se:

“[...]

Sobre a validade do contrato bancário que estabelece juros de mora acima de 12% a.a., tem-se a incidência da Súmula 382 do STJ, que enuncia: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Inúmeros são os julgados do Tribunal da Cidadania a possibilitar previsão de juros remuneratórios acima do limite de 12%, inclusive precedente obrigatório formado a partir do julgamento do REsp nº. 1.061.530/RS, conforme indica o aresto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.’

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

No caso dos autos, a taxa de juros remuneratórios restou estipulada em 25,05% a.a. (vinte e cinco virgula zero cinco porcento ao ano) e 1,88% a.m, conforme se verifica no doc. Num. 1370338 - Pág. 26.

Pelo prisma da razoabilidade, não se revela abusivo o percentual de juros remuneratórios aplicados, considerando, principalmente, que a taxa de juros remuneratórios contratadas não se encontrava acima da taxa média de mercado, a qual, segundo pesquisa no sistema gerenciador de séries temporais do Bacen, quanto ao crédito consignado para pessoa física era de 31,62% a.a na data da contratação. Isto é, o apelante valeu-se de uma taxa de juros remuneratório abaixo da taxa média de mercado
.

(...)

Por outro lado, no que tange à capitalização de juros mensais, tal matéria já está pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, através dos temas 246 e 247, conforme indica a emenda abaixo:

‘CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebraddelgado os após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Ou seja, desde que expressamente prevista no instrumento de contrato, é possível a capitalização de juros em período inferior a um ano, por força da MP nº. 2.170/2001.

Portanto, considerando a expressa previsão de custo efetivo total, não há falar em capitalização de juros e, por conseguinte, em invalidade da cláusula contratual.

[...]”

Na esteira dos fundamentos que embasaram a decisão monocrática, tem-se que a cláusula que estipulou juros remuneratórios em percentual alinhado à taxa média de mercado não se revela abusiva.

No tocante ao pleito de reconhecimento da abusividade de cobrança de taxa de serviços de terceiros, bem como sobre o descabimento da cobrança de tarifa de registro e avaliação, entende-se que tais matérias
constituem indevida inovação recursal.

Isso porque, tais pretensões não integraram o conteúdo da impugnação levada a efeito nas razões da apelação interposta pela ora Agravante, restando, assim, preclusas. A agravante apenas veio a questionar as supostas abusividades em sede de agravo interno, o que demonstra se tratar de indevida inovação recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. SÚMULA N. 568/STJ. ARBITRAGEM. DIREITOS DISPONÍVEIS. JUÍZO ARBITRAL. COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRINCÍPIO COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO. EXCEÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da orientação que emana da Súmula n. 568/STJ, "[o] relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 2. À luz do procedimento regrado pelo art. 4º e ss. da Lei Federal n. 9.307/1996, "(...) o estabelecimento da convenção de arbitragem produz, de imediato, dois efeitos bem definidos. O primeiro, positivo, consiste na submissão das partes à via arbitral, para solver eventuais controvérsias advindas da relação contratual subjacente (em se tratando de cláusula compromissória). O segundo, negativo, refere-se à subtração do Poder Judiciário em conhecer do conflito de interesses que as partes tenham reservado ao julgamento dos árbitros" (REsp 1569422/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 20/05/2016). 3. O caso concreto não envolve direitos indisponíveis, cingindo-se a controvérsia à interpretação e à qualificação que a parte agravada fez do negócio jurídico formalizado entre a agravante e terceiro (cessão de contrato), e a recusa em registrá-lo no sistema que gerencia contratações da espécie (compra e venda de energia elétrica), matéria que antecede a aplicação das normas regulamentares de regência. 4. Somente em hipóteses excepcionais e quando possível verificar, icto oculi, a patologia da cláusula compromissória é que se faz possível afastar a competência outorgada ao árbitro pelo art. 8º, § ún., da Lei Federal n. 9.307/1996.
5. Inviável o conhecimento de alegação suscitada apenas em sede de agravo interno, qualificando indevida inovação recursal.
6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1230431/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 10/12/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE ENVOLVENDO PASSAGEIRA DE TREM. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE APRESENTADA SOMENTE NO AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO.

1. Verifica-se que a agravante não provocou, nas instâncias originárias, discussão da tese acerca da exorbitância do valor fixado a título de compensação pelos danos morais, trazendo a alegação de forma tardia, somente no Agravo Interno, o que importa em indevida inovação recursal e preclusão consumativa, rechaçadas pela jurisprudência do STJ.

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1900628/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 10/12/2021)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao
presente
agravo interno em apelação cível, mantendo
, desse modo,
a decisão
monocrática
que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, na forma do art. 932, IV, “b” do CPC c/c art. 133, XI, letra “d”, do regimento interno do TJ/Pa.

Em complemento, assinalando a injuridicidade das razões do interno, porquanto inteiramente contrárias à precedentes obrigatórios do STJ e refletindo apenas indevida inovação recursal, considerando o desprovimento manifesto do recurso, reconhecido de forma unânime pelo colegiado, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, §4º, do CPC, em desfavor da Agravante.

É como voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/02/2022